Tribunal: STF
Processo: HC 110942
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Pretensão à revisão do grau de redução, nos termos do que dispõe o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Ordem denegada.



    1. Ao contrário do que alegado na inicial, o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena liberdade para aplicar a redução no patamar que considerar necessário e suficiente para reprovar e coibir o crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo.



    2. Ordem denegada.